Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-80.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), MIGUEL JUNIOR DA ROCHA - CPF: 015.285.181-01 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ EFETUE O CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE QUE O INDEFERIMENTO PODERÁ CAUSAR SÉRIOS DANOS, INCLUSIVE A SAÚDE DE SEUS TRABALHADORES EM RAZÃO DO COVID-19 E QUE O INTERESSE COLETIVO DEVE SE SOBREPOR AO INTERESSE INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS ESTABELECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E PELOS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

2. O indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando que o veículo se encontra na garantia e apresentou vícios na qualidade de seu motor em 05/11/2018, problema que não foi resolvido pela recorrente, que alegou que o reparo não foi realizado em garantia pela montadora, pois na leitura de dados do veículo foi diagnosticado giro do motor acima do especificado no manual do proprietário.

3. Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

4. Não obstante os argumentos da agravante no tocante à pandemia, neste momento, deve existir cautela, mas o mundo, por conta desta passageira praga, não pode parar. Tanto é assim que a Agravante vem realizando suas atividades atendendo aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e os decretos estaduais e municipais, de modo que o reparo no veículo do Agravado seria apenas mais um entre tantos outros que são reparados no estabelecimento da agravante.

5. Anota-se que, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19, foi instaurada a Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de Março de 2020, suspendendo os prazos processuais até o dia 20/04/2020, não havendo se falar em perigo de dano à agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a requerida General Motors do Brasil promova o conserto do motor do veículo Onix, 1.4, MT LT, 2016/2017, placa: QBQ 8292, de propriedade do agravado MIGUEL JUNIOR DA ROCHA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 39279486).

Em suas razões, alega que o indeferimento do efeito suspensivo poderá causar sérios danos, inclusive a saúde de milhares de trabalhadores da Agravante, eis que, para realização do reparo, será necessário movimentar pessoal in loco, o que é contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde referente ao enfrentamento do coronavírus, bem como do próprio estado de Mato Grosso e do município de Sinop.

Defende que o interesse coletivo deve sobrepor-se ao interesse individual, em especial com o fechamento/interrupção de atividades não essenciais.

Pugna pelo juízo de retratação e, não havendo, seja o feito colocado em pauta, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC/15, com posterior provimento do recurso pelo colegiado, apenas para que haja concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto (ID 40517952).

Contrarrazões do agravado (ID 42431475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por MIGUEL JUNIOR DA ROCHA em face de BRESSAN, LAMONATTO & Cia LTDA (VIANORTE) e GENERAL MOTORS DO BRASIL (GMB), aduzindo que, em 22/03/2017, adquiriu um veículo 0 km da 1ª requerida e que realizou todas as revisões necessárias.

Afirma que, em 05/11/2018, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente e, ao encaminhá-lo para a concessionária, esta informou que a 2ª requerida não tinha autorizado o conserto pela garantia.

Assim, aduzindo a existência de vício de qualidade do produto, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata substituição do produto (motor) por outro da mesma espécie, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e, na impossibilidade da troca, requereu o conserto do motor.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, e deferiu a tutela para determinar que a requerida General Motors do Brasil promova o conserto do motor do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignada, a 2ª Ré interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo que o reparo do motor foi negado tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor, em razão da inconformidade decorrente do sobregiro do motor.

Defendeu que, por se tratar de dano causado por culpa exclusiva do consumidor, não há se falar em reparo realizado em garantia, sob pena de enriquecimento do agravado; que a decisão contraria as medidas que vem sendo adotado pelo poder público em relação ao Coronavírus (Covid-19); há necessidade de realização de prova pericial e que a decisão ofende o direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

Assim, requereu fosse deferido o efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a decisão está em total contrariedade ao Decreto nº 424, de 25 de março de 2020, que institui o estado de calamidade pública em todo o Estado de MATO GROSSO, além de contrariar o Decreto nº 064/2020, de 20 de março de 2020, do município de SINOP.

Subsidiariamente, caso não seja deferido o efeito suspensivo, requer seja, ao menos, modificada a decisão para que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva.

De imediato foi por mim proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária nº 1012827-37.2019.8.11.0015, movida por MIGUEL JUNIOR DA ROCHA, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida General Motors do Brasil promova o conserto do motor do veículo Onix, 1.4, MT LT, chassi 9BGKS48V0HG138346, 2016/2017, placa: QBQ 8292, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em resumo, alega a agravante que (i) o reparo do motor foi negado tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor, em razão da inconformidade decorrente do sobregiro do motor; (ii)

por se tratar de dano causado por culpa exclusiva do consumidor, não há se falar em reparo realizado em garantia, sob pena de enriquecimento do agravado; (iii) a decisão contraria as medidas que vem sendo adotado pelo poder público em relação ao Coronavírus (Covid-19); (iv) há necessidade de realização de prova pericial e (v) que a decisão ofende o direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

Pede seja atribuído, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa ou, subsidiariamente, que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

De outro lado, num exame sumário dos fatos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

No caso em apreço, constata-se que o autor adquiriu um veículo novo em 22/03/2017 (ID 24827216) que, em pouco mais de um ano e meio de uso e com todas as revisões necessárias realizadas, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente, sendo lhe passado pela concessionária, que não cobriria o conserto do veículo em garantia, pois a montadora GMB não tinha autorizado o conserto (ID 24827222).

Com efeito, em juízo de cognição limitado e provisório, tem-se que ausente a probabilidade do direito da agravante, isso porque, ainda que se admita ter havido falta de manutenção, em razão do pouco tempo de utilização, não me parece crível concluir que o defeito do motor tenha surgido exclusivamente em razão da má conservação/utilização do produto.

Além disso, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando que o veículo se encontra na garantia (ID 24827318) e apresentou vícios na qualidade de seu motor em 05/11/2018, problema que não foi resolvido pela recorrente, que alegou que o reparo não foi realizado em garantia pela montadora, pois na leitura de dados do veículo foi diagnosticado giro do motor acima do especificado no manual do proprietário (ID 24827222).

Aliás, o perigo de dano, milita em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

De outra banda, no caso de eventual improcedência dos pedidos articulados na demanda originária, é perfeitamente possível a restituição, à recorrente, do valor referente aos reparos a serem efetuados no automóvel em questão.

Por fim, anota-se que em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19, foi instaurada a Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março De 2020, os prazos processuais foram suspensos até o dia 20/04/2020, não havendo se falar em perigo de dano a agravante.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito suspensivo poderá causar sérios danos, inclusive a saúde de milhares de trabalhadores da Agravante, eis que, para realização do reparo, será necessário movimentar pessoal in loco, o que é contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde referente ao enfrentamento do coronavírus, bem como do próprio estado de Mato Grosso e do município de Sinop.

Defende, ainda, que o interesse coletivo deve se sobrepor ao interesse individual, em especial com o fechamento/interrupção de atividades não essenciais.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão ou da decisão interlocutória.

Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando que o veículo se encontra na garantia (ID 24827318) e apresentou vícios na qualidade de seu motor em 05/11/2018, problema que não foi resolvido pela recorrente, que alegou que o reparo não foi realizado em garantia pela montadora, pois na leitura de dados do veículo foi diagnosticado giro do motor acima do especificado no manual do proprietário (ID 24827222).

Igualmente, na instância singela constatou-se o perigo de dano em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

Assim, inobstante os argumentos da agravante no tocante à pandemia, a meu ver, neste momento, deve existir cautela, mas o mundo, por conta desta passageira praga, não pode parar.

Tanto é assim que a Agravante vem realizando suas atividades atendendo aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e os decretos estaduais e municipais, de modo que o reparo no veículo do Agravado seria apenas mais um entre tantos outros que são reparados no estabelecimento da agravante.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Por fim, como mencionado na decisão ora agravada, anota-se que em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19, foi instaurada a Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março De 2020, os prazos processuais foram suspensos até o dia 20/04/2020, não havendo se falar em perigo de dano à agravante.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020